Tribunal: TJSP
Processo: 1500370-69.2019.8.26.0605
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. Artigo 306, caput, da Lei no. 9.503/97. Sentença condenatória. Pleito de absolvição. Irresignação não acolhida. Autoria e materialidade demonstradas. Laudo do exame clínico de embriaguez, prova testemunhal e confissão colhida em juízo que se apresentam como elementos apto a configurar a embriaguez. Crime de perigo abstrato.

Ementa:
APELAÇÃO. DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. Artigo 306, caput, da Lei no. 9.503/97. Sentença condenatória. Pleito de absolvição. Irresignação não acolhida. Autoria e materialidade demonstradas. Laudo do exame clínico de embriaguez, prova testemunhal e confissão colhida em juízo que se apresentam como elementos apto a configurar a embriaguez. Crime de perigo abstrato. Exposição da incolumidade pública a perigo que justifica a presunção de ofensa ao bem jurídico tutelado. Fato de o veículo estar sendo empurrado no momento da abordagem que, outrossim, não descaracteriza a tipicidade penal. Delito instantâneo que se consumou quando o agente se pôs a conduzir o automotor nos moldes proscritos pelo legislador, havendo provas suficientes nesse sentido nos autos. Dosimetria. Reformada a r. sentença para promover, na 2a-etapa, a compensação entre a circunstância agravante da reincidência, ainda que específica, e a atenuante da confissão espontânea. Precedentes. Regime semiaberto corretamente fixado. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos na modalidade prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas. Sentença reformada em parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.